Tribunal: TJSP
Processo: 1002422-66.2025.8.26.0191
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
*DECLARATÓRIA – Inexistência de relação contratual oriunda de adesão a 'cartão de crédito' com reserva de margem consignada, negada, veementemente, pela parte autora – Pedido cumulado de repetição e indenização pelos danos morais sofridos, este no montante de R$ 10.000,00 – Contestação com a assertiva de regularidade da contratação, com os saques de valores e seus depósitos na conta-corrente

Ementa:
*DECLARATÓRIA – Inexistência de relação contratual oriunda de adesão a 'cartão de crédito' com reserva de margem consignada, negada, veementemente, pela parte autora – Pedido cumulado de repetição e indenização pelos danos morais sofridos, este no montante de R$ 10.000,00 – Contestação com a assertiva de regularidade da contratação, com os saques de valores e seus depósitos na conta-corrente da parte autora – Pretensão julgada antecipadamente e procedente em primeiro grau de jurisdição, porque preclusa prova pericial grafotécnica para aferição da idoneidade da assinatura no contrato, declarando a inexistência da relação contratual com determinação de repetição dobrada de valores, facultada compensação com o que foi depositado na conta-corrente da parte autora, mas sem fixação de indenização por danos morais – Irresignação recursal apenas da instituição financeira ré reiterando a licitude do contrato, com pedido alternativo de afastamento ou redução da indenização e da dobra na repetição, com compensação de valores – RECURSO – Sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, de modo que nesse ponto não há interesse recursal da instituição financeira ré - PROVA – Circunstância, no caso em testilha, que era ônus da instituição financeira demonstrar a não falsidade da assinatura no contrato impugnado, conforme estabelecido no artigo 429, inciso II, do C.P.C. e TEMA 1061 do S.T.J., mas optou pelo pedido de julgamento antecipado da lide – Presunção firmada da inexistência de relação contratual formal – REPETIÇÃO - Identificação de que os valores depositados na conta-corrente da parte autora foram por ela usufruídos por quase dez anos sem reclamação, de modo que de rigor a sua devolução e/ou compensação com aquilo que tiver que ser repetido, e de forma simples - Sentença reformada nesse ponto – Apelação parcialmente provida, na parte conhecida.*